Tribunal: TJMT
Processo: 1005798-42.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005798-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LARYANNE RAMOS DE SOUZA - CPF: 075.145.191-65 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0059-66 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

APELADO(S):
LARYANNE RAMOS DE SOUZA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROUNI. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de débito, determinar o restabelecimento de bolsa PROUNI e condenar as instituições de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento do benefício sem prévia informação adequada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo entre estudante e instituição de ensino privada participante
do PROUNI; (
ii
) saber se o cancelamento da bolsa, com base em norma administrativa, afasta a responsabilidade civil das apelantes; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
A prestação de serviços educacionais por instituições privadas, ainda que vinculadas ao PROUNI, configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5
. A ilicitude não decorre da aplicação da Portaria MEC nº 524/2022, mas da violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, evidenciada pela orientação equivocada prestada à estudante, que induziu sua conduta.

6
. A ausência de informação clara e adequada acerca do risco de perda da bolsa caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo insuficiente a alegação de cumprimento de norma administrativa para afastar o dever de indenizar.

7
. O cancelamento abrupto do benefício, sem prévia notificação e com imposição de débito, gerou consequências relevantes à esfera jurídica da autora, configurando dano moral indenizável.

8
. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: “1.
A relação entre estudante e instituição de ensino privada participante do PROUNI possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade objetiva.
2. A prestação de informação inadequada ou equivocada acerca de requisitos do programa educacional configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 3. O cancelamento abrupto de bolsa de estudos, sem prévia notificação e em violação à boa-fé objetiva, gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 389 e 406, §1º; Lei nº 11.096/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.728.068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05.06.2018,
DJe
08.06.2018;

STJ, Súmula nº 595;

TJMT, Apelação Cível nº 0001483-12.2019.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2022;

TJMT, Apelação Cível nº 1001161-85.2020.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Editora e Distribuidora Educacional S/A e Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida por
Laryanne
Ramos de Souza.

Na ocasião, a magistrada proferiu a sentença nos seguintes termos:

“[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a autora era beneficiária de bolsa integral do PROUNI no curso de Direito (Id. 185146385) e, em 2022, matriculou-se também em um curso tecnólogo de Design de Moda na modalidade 100% online, conforme documentos de Id. 185146390. Alega que, antes de efetuar a matrícula no segundo curso, buscou informações junto às instituições requeridas, sendo informada que tal matrícula não afetaria sua bolsa de estudos.

As requeridas, por sua vez, sustentam que o cancelamento da bolsa decorreu do descumprimento de regra do programa PROUNI, que não permitiria a matrícula simultânea em dois cursos. Alegam ainda que, ao concluir o curso tecnólogo, a autora passou a obter um diploma de curso superior e, portanto, perdeu automaticamente a condição de bolsista do PROUNI, de acordo com a portaria 524/2022 do MEC, que estabelece em seu art. 3º que “Poderá se inscrever aos processos seletivos do ProUni somente o estudante brasileiro não portador de diploma de curso superior que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem”.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação das requeridas de que a autora, ao concluir o curso tecnólogo, perdeu automaticamente a condição de bolsista do PROUNI por já possuir diploma de curso superior.

De fato, a portaria 524/2022 do MEC estabelece em seu art. 3º que somente pode se inscrever aos processos seletivos do PROUNI o estudante brasileiro não portador de diploma de curso superior. Contudo, essa regra refere-se expressamente à inscrição inicial no programa, ou seja, ao momento de ingresso do estudante no PROUNI, e não necessariamente à manutenção da bolsa já concedida.

No caso em análise, a autora já era bolsista do PROUNI quando iniciou o curso tecnólogo, e não há nos autos comprovação de que tenha sido previamente informada de que a conclusão desse segundo curso acarretaria a perda automática da bolsa no curso de Direito. Ao contrário, a autora alega ter buscado informações junto às instituições requeridas e ter sido orientada no sentido de que não haveria problema.

Ademais, a Lei nº 11.096/2005, que institui o PROUNI, não contém disposição específica sobre a perda da bolsa em caso de obtenção de diploma em outro curso durante a vigência do benefício. O art. 2º da referida lei estabelece apenas que a bolsa será destinada a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, a estudante portador
de deficiência ou a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura,
normal
superior e pedagogia.

Nesse contexto, ainda que se admita a aplicação da portaria 524/2022 do MEC para justificar o cancelamento da bolsa após a conclusão do curso tecnólogo, é certo que as requeridas falharam no dever de informação adequada e clara, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao não alertarem previamente a autora sobre essa possível consequência.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre as partes, estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No caso em análise, as requeridas não comprovaram ter informado previamente à autora sobre a possibilidade de perda da bolsa PROUNI em caso de conclusão do curso tecnólogo. Ao contrário, a autora alega ter buscado essa informação junto às instituições e ter sido orientada no sentido de que não haveria problema.

Além disso, o cancelamento da bolsa ocorreu de forma abrupta, sem prévia notificação à autora, o que agrava a situação e evidencia a falha na prestação do serviço. A autora só tomou conhecimento do cancelamento quando já havia uma dívida constituída, o que lhe causou transtornos e prejuízos, inclusive a perda da vaga de estágio, conforme documentado nos autos (Id. 183477497/183477498).

Essa falha no dever de informação, somada ao cancelamento abrupto da bolsa sem prévia notificação, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada e clara, gerando o dever de indenizar.

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito decorrente do cancelamento da bolsa
prouni
, especialmente do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cobrado pelas requeridas em face da autora, devendo excluir o nome da parte autora dos cadastros dos inadimplentes, caso efetivado;

b) Determinar que as requeridas restabeleçam, liminarmente, a bolsa PROUNI da autora no curso de Direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno as requeridas ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência da relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

2. Da ausência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino.

3. Da inexistência do dever de indenizar
.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo
(ID 360286856)
, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por entender que o recurso apenas repete os termos da contestação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

APELADO(S):
LARYANNE RAMOS DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Editora e Distribuidora Educacional S/A e Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida por
Laryanne
Ramos de Souza.

A magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, reconheceu a falha no dever de informação e a violação à boa-fé objetiva por parte das instituições de ensino, declarando a inexigibilidade do débito, determinando o restabelecimento da bolsa e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela
s
parte
s

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Pre
liminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada.

É certo que o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende devida a reforma do julgado. A mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos da sentença, pode conduzir ao não conhecimento do recurso.

Todavia, no caso em exame, embora as apelantes tenham reiterado teses já ventiladas na contestação, verifica-se que as razões recursais estabelecem correlação lógica com os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
.

As
apelantes direcionaram seus argumentos contra os fundamentos da sentença, especialmente no que concerne à interpretação do dever de informação e à aplicação das normas regulamentares do ProUni, preenchendo assim os requisitos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo
, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina
a norma processual mencionada alhures
.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da ausência da relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Ressai dos autos que a controvérsia devolvida a esta instância
cinge-se
à verificação da legalidade do cancelamento da bolsa de estudos concedida à autora e à eventual configuração de falha na prestação do serviço educacional.

Pois bem.

No que tange
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, ressalto que, embora a educação seja um serviço de relevância pública e dever do Estado, sua prestação por entidades privadas, mediante contraprestação — ainda que subsidiada pelo erário, por meio de isenções fiscais, como no ProUni —, configura nítida relação de consumo. As apelantes enquadram-se no conceito de fornecedoras (art. 3º do CDC), e a aluna, no de consumidora (art. 2º do CDC), sendo, por conseguinte, a responsabilidade civil de natureza objetiva
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira e hodierna:

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESTUDANTE PRÉ-SELECIONADO – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

A instituição de ensino é responsável pelo envio da documentação necessária para a concessão da bolsa do aluno ao Programa Universidade para Todos - ProUni, a falha na prestação do serviço constituiu fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso,
moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes .

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014831220198110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)
(
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO
CDC)-
BOA-FÉ OBJETIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
As Instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e
psicológico .
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51638642020238130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Consequentemente, a inversão do ônus da prova, operada pelo juízo de origem, mostra-se correta diante da hipossuficiência informacional e técnica da estudante em face do aparato administrativo das apelantes, motivo pelo qual rejeito a tese suscitada pela instituição de ensino.

2.2. Da ausência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino.

Sustentam as apelantes a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que teriam apenas observado o disposto na Portaria MEC nº 524/2022, a qual veda a manutenção de bolsa do PROUNI a estudante portador de diploma de nível superior.

Tal alegação, contudo, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na sentença. Com efeito, o cerne da ilicitude não reside propriamente na norma regulamentar do PROUNI, mas na violação ao dever anexo de informação e no comportamento contraditório adotado pelas instituições de ensino, vedado pelo ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelada agiu com a cautela que se espera do consumidor diligente. Antes de efetivar sua matrícula no curso tecnólogo em Design de Moda, a estudante buscou esclarecimentos diretamente junto à central de atendimento da instituição, por meio de aplicativo de mensagens.

Conforme se extrai dos registros de conversa mantidos com a preposta da Universidade de Cuiabá – UNIC, a apelada formulou questionamento expresso a respeito de eventual interferência de sua condição de bolsista do PROUNI, indagando
expressamente: "
Eu sou aluna ProUni 100% em outra faculdade... tem alguma interferência ou posso cursar mesmo assim?
". A resposta da instituição foi direta e desprovida de qualquer ressalva: "
Não tem problema, não interfere
", garantindo ainda que "
aqui conosco não tem problema não, você consegue a bolsa sim
".

Tais informações, claras e objetivas, revelaram-se determinantes para a decisão da estudante, conforme demonstram os elementos constantes dos
IDs
359886362, 359886364 e 359886365.

(ID 359886362)

(ID 359886364)

(ID 359886365)

Considerando que a instituição de ensino atua por delegação e detém domínio técnico acerca das normas que regem o Programa Universidade para Todos – PROUNI, a prestação de informação equivocada atrai sua responsabilidade, por caracterizar vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidencia-se, assim, a falha no dever de informação, consagrado no art. 6º, inciso III, do CDC, porquanto não demonstrado que a aluna tenha sido previamente esclarecida, de forma clara e adequada, acerca de eventual risco de cancelamento do benefício nas circunstâncias concretamente verificadas.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, no sentido de que a ausência de informação adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço educacional, atraindo a responsabilização objetiva da instituição de ensino, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ENSINO SUPERIOR NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições do CDC, que rege as relações jurídicas entre a instituição de ensino (fornecedora) e o estudante (consumidor). Configura falha na prestação de serviço, a ausência de informações claras ao consumidor quanto a real situação do curso junto aos órgãos regulamentares
competentes .
2. Nos moldes da Súmula 595 do STJ, "as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação" 3. Reconhecida a falta de informação e a situação irregular do curso ofertado pela instituição educacional, impõe-se o dever de ressarcir os valores despendidos pela autora a título de danos materiais.
4 .
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE –
j .
05/06/2018,
DJe
08/06/2018).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011618520208110053, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ademais, c
onsoante se verifica dos autos, quando da matrícula da apelada no curso de Direito, em 2022 (ID 359886382), ela preenchia integralmente todos os requisitos legais exigidos pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI, tendo a bolsa de estudos sido regularmente concedida e usufruída de boa-fé.

O posterior ingresso da estudante em curso tecnólogo, custeado com recursos próprios e iniciado em momento superveniente, não autoriza a
desconstituição retroativa da situação jurídica então válida, tampouco legitima a cobrança de valores anteriormente inexigíveis, sobretudo quando a conduta da discente foi precedida de orientação prestada por preposto da própria instituição de ensino no sentido de inexistir impedimento à manutenção do benefício
.

Ainda que se admita a superveniência de circunstância apta a inviabilizar a continuidade da bolsa, a interpretação das normas regulamentares do PROUNI—em especial da Portaria MEC nº 524/2022—deve ser realizada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da razoabilidade, não se prestando a justificar a revogação automática do benefício com efeitos pretéritos, nem a imposição de encargos financeiros desproporcionais à estudante.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que a supressão abrupta da bolsa, acompanhada da cobrança de valores relativos a período em que o benefício era regularmente usufruído, configura falha na prestação do serviço educacional, atraindo a responsabilidade da instituição de ensino apelante.

Por fim, registre-se que as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, à luz dos fatos apurados e do arcabouço normativo aplicável, impõe-se a manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

2.3. Da inexistência do dever de indenizar.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do cancelamento indevido da bolsa, sem notificação prévia, o que resultou na impossibilidade de renovação da matrícula no curso de Direito, impedindo, assim, a comprovação de vínculo acadêmico e acarretando a rescisão automática do estágio que a apelada exercia no Ministério Público
,
fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor,
senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ENSINO SUPERIOR NÃO AUTORIZADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições do CDC, que rege as relações jurídicas entre a instituição de ensino (fornecedora) e o estudante (consumidor). Configura falha na prestação de serviço, a ausência de informações claras ao consumidor quanto a real situação do curso junto aos órgãos regulamentares
competentes .
2. Nos moldes da Súmula 595 do STJ, "as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido
dada prévia e adequada informação" 3. Reconhecida a falta de informação e a situação irregular do curso ofertado pela instituição educacional, impõe-se o dever de ressarcir os valores despendidos pela autora a título de danos materiais.
4 .
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE –
j .
05/06/2018,
DJe
08/06/2018).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011618520208110053, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
(
g.n
.)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

2.4
.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

No ponto, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, arbitrada a título de indenização por danos morais, em condenação solidária, observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao
binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico
a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Dessa forma, mantenho o quantum indenizatório fixado na sentença.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026